Tribunal: TJES
Processo: 0001964-39.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Social
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001964-39.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCRECIA MERLO SIBIEN e outros (8)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO CLANDESTINO. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por GIG&C Construtora e Incorporadora Ltda. e demais litisconsortes contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Os Embargantes foram condenados a obrigações de fazer e não fazer, relacionadas à regularização de empreendimento irregular e à reparação civil e ambiental pelos danos causados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão do acórdão quanto à alegação de cerceamento de defesa em virtude da não realização de provas requeridas; (ii) verificar se houve omissão quanto à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com terceiro apontado como real responsável pelos danos ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão.

As teses preliminares levantadas pelos Embargantes — cerceamento de defesa e ausência de litisconsórcio necessário — foram expressamente enfrentadas e rejeitadas no voto condutor, com fundamentação clara e suficiente.

A alegação de cerceamento de defesa foi afastada ao se reconhecer que a controvérsia é de natureza técnica, tendo sido produzida prova pericial suficiente à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 371 do CPC.

Quanto à formação de litisconsórcio, o acórdão embargado assentou, com base em jurisprudência do STJ, que a responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e solidária, o que autoriza o ajuizamento da demanda contra apenas alguns dos responsáveis, tornando o litisconsórcio facultativo.

Os Embargantes buscam, sob o pretexto de omissão, reexaminar fundamentos já analisados e rejeitados, o que é vedado em sede de embargos de declaração, conforme reiteradamente decidido pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de prova pericial suficiente para a formação do convencimento do julgador afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Em ações civis públicas ambientais, o litisconsórcio passivo é facultativo, tendo em vista a responsabilidade civil objetiva e solidária dos causadores do dano ambiental.

A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 371; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001964-39.2018.8.08.0021

EMBARGANTE
: G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., JOSÉ GERALDO LAZARO SIBIEN, LUCRECIA MERLO SIBIEN, PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA, MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA e LARISSA FERNANDES DE OLIVEIRA BICCAS

EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO
SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

GI
G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., JOSÉ GERALDO LAZARO SIBIEN, LUCRECIA MERLO SIBIEN, PAULO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS FERNANDES DE OLIVEIRA, MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRA e LARISSA FERNANDES DE OLIVEIRA BICCAS

maneja embargos declaratórios face ao acórdão que negou provimento ao seu apelo em ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual julgou parcialmente procedente o pleito exordial, condenando os Embargante em obrigações de fazer e não fazer voltada à regularização de empreendimento clandestino e a responsabilização civil e ambiental do loteador.

Sustentam os Embargantes, em síntese, que o aresto embargado padece de omissão. Alegam que o julgado não teria enfrentado adequadamente as teses preliminares de nulidade da sentença, notadamente no que concerne ao cerceamento de defesa e à ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Sr. Manoel Fernandes Batista, a quem imputam a responsabilidade direta pelos danos ambientais. Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Os Embargos de Declaração, como cediço, constituem modalidade recursal de integração, cujo escopo é, exclusivamente, o de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, conforme taxativamente previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, à rediscussão de matéria já devidamente analisada e decidida, servindo como instrumento para o reexame do mérito em razão do inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

Na hipótese vertente, uma simples leitura do acórdão embargado é suficiente para evidenciar a completa ausência dos vícios alegados.

As questões suscitadas pelos Embargantes, tidas por omissas, foram, em verdade, objeto de análise expressa, clara e exauriente por este Colegiado, que fundamentou de maneira robusta as razões pelas quais as preliminares foram rechaçadas.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, o voto condutor foi categórico ao assentar que, sendo a controvérsia de natureza eminentemente técnica – parcelamento irregular do solo e dano ambiental –, a prova pericial produzida mostrou-se suficiente para a formação do convencimento do julgador, tornando desnecessárias outras diligências, como a oitiva de testemunhas ou a inspeção judicial.

A decisão, portanto, fundamentou-se no princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do CPC, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

Da mesma forma, a questão atinente à não formação do litisconsórcio passivo necessário com o terceiro possuidor da área foi enfrentada de modo direto e aprofundado.

O acórdão explicitou que, em matéria de dano ambiental, a responsabilidade civil é objetiva e solidária, o que confere ao autor da demanda a faculdade de litigar contra um, alguns ou todos os poluidores, sendo o litisconsórcio, portanto, facultativo.

A fundamentação amparou-se em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvando, inclusive, o direito de regresso dos Embargantes em via autônoma.

O que se extrai das razões recursais, em verdade, é a manifesta insatisfação com a tese jurídica adotada por esta Câmara e com a valoração conferida ao conjunto fático-probatório.

Os Embargantes, a pretexto de sanar vícios, buscam, por via transversa, um novo julgamento da causa, finalidade para a qual os aclaratórios são manifestamente inadequados.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Em suma, as razões do convencimento deste Colegiado estão devida e exaustivamente postas no acórdão. Se corretas ou não, se a justiça foi ou não alcançada, trata-se de matéria a ser, se o caso, devolvida às Instâncias Superiores pela via recursal apropriada.

Desta feita, por não vislumbrar no acórdão embargado qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.